Tribunal: TJES
Processo: 5007577-76.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007577-76.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO-ASCOOP e outros
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE DECISÃO EM SEDE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO DA PARTE AOS AUTOS POSTULANDO EM CAUSA PRÓPRIA. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDADO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA. CONHECIDO RECURSO IMPROVIDO.

1)

Conforme dicção do art. 1023 do CPC, é perfeitamente possível, em embargos de declaração, a modificação de decisão que padeça de erro, contradição, obscuridade e/ou omissão.

2) Não há de se admitir a figura da revogação tácita em processos em que a parte atua em causa própria, até porque, na hipótese dos autos, tal revogação vai contra os interesses da própria parte. Precedentes.

3) Recurso conhecido e improvido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007577-76.2022.8.08.0000

AGVTE: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

AGVDOS: ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO - ASCOOP E ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, cuida-se, aqui, de Agravo de Instrumento manejado pelo
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
, haja vista estar inconformado com o r. ato decisório apresentado no ID 3140626, integrado pela decisão aclaratória do ID 3140631 que, ao julgar os embargos de declaração opostos pela
ASSOCIACAO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CREDITO-ASCOOP E ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA
, verificando não haver irregularidade de representação da
ASCOOP
com relação ao seu associado
ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA,
entendeu por mantê-lo no polo passivo da Liquidação de Sentença promovida na origem pela Associação agravada contra o Banco agravante, processo 0031246-84.2016.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID 3140214) defende o agravante, em síntese, ausência de representação pela ASCOOP do associado ALEXANDRE ATAIDE GONCALVES OLIVEIRA, em razão da revogação tácita de mandato conferido por ele, decorrente do seu comparecimento aos autos postulando em causa própria, sem qualquer ressalva à manutenção dos poderes aos antigos patronos, bem como a inexistência de erro de premissa fática uma vez que, na decisão embargada (ID3140631), o julgador de origem teria decidido em conformidade com a expressão de vontade da própria
ASCOOP,
não sendo possível a modificação de tal entendimento via aclaratórios.

Pois bem, analisando detidamente os autos, apuro que não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão objurgada, da qual se pode colher:

“
[...]DA DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Primordialmente, sob a análise dos embargos de declaração proposto pelo demandante ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, verifico que o então embargante alega: (i) que tramitava na 11ª Vara Cível de Vitória/ES, processo nº 024.020.004.765, e que em 08 de Outubro de 2009 o mister Juízo acolheu o pedido de desistência da ação do embargante, extinguindo o processo sem resolução de mérito; (ii) que o embargante prosseguiu apenas e tão somente em Juízo como associado da ASCOOP, na presente ação; iii) requer que seja acolhido os embargos de declaração, para que seja sanada a contradição, com o fim de ver o embargante reiterado à lide promovida, da qual é associado, parte legítima e que se apresenta com todos os pressupostos processuais e condições da ação.

No entanto, verifico que às fls. 1.091/1093 dos presentes autos, a demandante/embargante ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO - ASCOOP, por sua vez, também apresentou embargos de declaração em face da decisão de fls. 1.083/1.086, em nome do demandante/associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA.

Sendo assim, à fl. 1.095, o demandante/embargante ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, apresentou petição inominada com o objetivo de afirmar os embargos de declaração propostos pela demandante/embargante ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP, representando seus interesses, bem como requerer a desistência dos embargos de declaração opostos (fls. 1.088/1.089).

Pois bem, no caso em tela, conforme retro mencionado, a parte embargante ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, requereu a desistência dos embargos de declaração propostos às fls. 1.088/1.089.

Ainda, às fls. 1.124 manifestou-se, alegando que jamais revogou ou suspendeu o mandato outorgado à embargante/demandante ASCOOP, de maneira que, aduz prevalecer em sua integralidade, à higidez de todo e qualquer mandato outorgado, desde o início desta ação.

Sendo assim, com fulcro no art. 998 do CPC, homologo a desistência dos embargos declaratórios opostos por ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA às fls. 1.088/1.089.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOP. DE CRÉDITO

A priori, verifico que às fls. 1.091/1093 dos presentes autos, a demandante/embargante ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO – ASCOOP, por sua vez, apresentou embargos de declaração em face da decisão de fls. 1.083/1.086, sob a alegação de que a decisão ora embargada, no que tange ao pronunciamento de litispendência, apresentou erro de premissa.

Neste sentido, alega que não há o que se falar em litispendência no caso em apreço, em relação ao associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, pois não há identidade de pedidos entre a ação cautelar (processo nº 0000476-02.2002.8.08.0024) e a presente ação, restando aí o erro de premissa na decisão ora embargada.

Seguindo, declara também que, na ação ordinária de nº 0009189-29.2003.8.08.0024, da qual figuram os demandantes excluídos desta presente ação, quais sejam CESAR LAESER FRANCEZ e JOHANIS SIMÕES, o demandante associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, não figurou.

Sendo assim, requer que sejam recebidos os embargos de declaração, dando-lhes provimento com o fim de sanar a indicada omissão, e, sendo o caso, seja empregado efeito infringente, concluindo-se, pois, por afastar a litispendência em face do associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA.

Em contrapartida, o embargado BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A – BANCOOB alega que os embargos de declaração propostos pela embargante ASCOOP, não pode ser reconhecido, pois apresenta vício de representação, visto que o demandante/embargante ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, se apresentou nos autos em nome próprio, ou seja, como se seu próprio advogado fosse.

Nesse sentido, alega que os embargos de declaração propostos pela embargante ASCOOP, não deve ser conhecido, pois a embargante concordou com a exclusão dos associados na decisão ora embargada.

Traz ainda, que a embargante não apresentou nenhum documento que comprovasse que não há litispendência em face do associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA.

Sendo assim, requer o não conhecimento dos embargos de declaração opostos, baseando-se no não cabimento de embargos sem a efetiva representação processual, bem como da operada preclusão consumativa.

Alternativamente, caso este Juízo não entenda pelo fundamento supramencionado, requer o não provimento do mesmo, ante a ausência de vício de erro de premissa fática.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifico assistir razão a parte embargante, visto que de fato o demandante associado ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA, desistiu da ação cautelar (processo nº 024.02.0000476-5), conforme documentos colacionados às fls. 1.099/1.100, bem como não fora parte na ação ordinária (processo nº 024.03.009189-3), na qual integravam os demandantes excluídos da presente ação - CESAR LAESER FRANCEZ e JOHANIS SIMÕES.

Diante do exposto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIDORES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO - ASCOOP (fls. 1.091/1.093) para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de sanar a irregularidade ora declarada, alterando o seu termo, para, onde se lê: “Sendo assim, tendo em vista a existência de litispendência/coisa julgada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, em relação aos seguintes associados: ANTONIO MODESTO DE SOUZA; ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLVEIRA; CESAR LAEBER FRANCEZ; JOHANIS SIMÕES; EDIMILSON RANGEL CABIDELI;ODAIR PAULO COSLOP; DIVA BISSI LORENZUTTI; KELLY CRISTINA DA SILVA MAGRI; LUIZ ALBERTO GASPARINI.”

Passa-se a ler:

“Sendo assim, tendo em vista a existência de litispendência/coisa julgada, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso V, do CPC, em relação aos seguintes associados: 01)ANTONIO MODESTO DE SOUZA; 02)CESAR LAEBER FRANCEZ; 03)JOHANIS SIMÕES; 04)EDIMILSON RANGEL CABIDELI; 05)ODAIR PAULO COSLOP; 06)DIVA BISSI LORENZUTTI; 07)KELLY CRISTINA DA SILVA MAGRI; 08)LUIZ ALBERTO GASPARINI.”

Ainda, quanto a pedido de desistência dos Embargos de Declaração (fls. 1.088/1.089) realizado pelo demandante/embargante ALEXANDRE ATAÍDE GONÇALVES OLIVEIRA à fl. 1.095, reitero a homologação retro mencionada, na forma do art. 998, do CPC.

No mais, permaneça a Decisão de fls. 1.083/1.086 no estado em que se encontra.

Intimem-se as partes desta decisão. [...]” (ID 3140631)

Como se pode observar, verifica-se que a discussão de origem tem por cerne a validade da exclusão do agravado Alexandre Ataíde Goncalves Oliveira do polo passivo da Liquidação de Sentença promovida na origem pela ASCOOP contra o Agravante, processo 0031246-84.2016.8.08.0024 e, tal como consignei na decisão de recebimento do recurso, não há porque reformar a decisão de origem que tornou sem efeito a referida exclusão, ainda que proferida em sede de aclaratórios os quais, conforme dicção do art. 1023 do CPC, podem modificar decisão que padeça de erro, tal como no ocorreu na hipótese em discussão.

Conforme os precedentes que seguem, o comparecimento direto da parte nos autos, atuando em causa própria, não implica em revogação tácita do mandado concedido a Associação Agravada:

RE 410463

Órgão julgador: Primeira Turma

Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO

Julgamento: 18/10/2005

Publicação: 19/05/2006

Ementa

MANDATO JUDICIAL - EXTINÇÃO - SUCESSIVIDADE DE INSTRUMENTOS.
A juntada de novo instrumento de mandato - procuração - ao processo, habilitando advogados diversos, não resulta na revogação automática do contrato de mandato anterior
, continuando credenciados à prática de atos em nome da outorgante os causídicos antes constituídos. [não existem destaque no original]

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEMANDA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO I. Réu. Preliminar de nulidade da sentença por omissão quanto a suposto equívoco entre a data do distrato e a data do substabelecimento, bem como quanto ao conteúdo e contexto do termo de distrato. Pontos abordados pela sentença. Discordância quanto aos fundamentos que se revela eventual erro de julgamento, que não se confunde com as omissões apontadas. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição.
Pretensão de que o prazo quinquenal tenha como termo inicial o distrato ou a data em que o apelante passou a advogar em causa própria, pois entende que estaria revogando, tacitamente, o mandato
. Distrato que se deu entre autor e pessoa diversa do apelante, não servindo para influir na relação jurídica das partes.
Peticionamento em causa própria que não configura novo mandato a ensejar a revogação tácita do anterior
. Inexistente renúncia ou revogação do mandato. Advogado autor que permaneceu recebendo intimações, portanto legalmente responsável pelos autos. Exigível do apelante I que, operador do direito, revogasse expressamente o mandato outorgado. Termos iniciais da prescrição afastados. Incidência do art. 206, §5º, inc. II, in fine, do Código Civil, que prevê o termo inicial da conclusão dos serviços. Demandas que permanecem tramitando. Pretensão autoral de percebimento pelos atos processuais realizados até então. Prescrição não verificada. Prejudicial rejeitada. Mérito. Alegação de gratuidade dos serviços prestados. Mandato, quando outorgado à pessoa que o exerce por ofício, presume-se oneroso, nos termos do art. 658 do Código Civil. Apelante I que, embora defenda a gratuidade do serviço do colega, afirma que pagamento anterior que realizou já abarcaria os honorários ora perseguidos. Postura contraditória rechaçada. Pretensão de minoração dos honorários fixados. Demandas que buscavam a retirada de perfis falsos no orkut, em nome do apelante I. Demandas manejadas contra google e net, aquela para retirada do perfil de seu sistema e, esta, para fornecer o endereço mac da estação ou interface de rede utilizada para acesso à página do orkut junto à internet, através do ip informado. Liminares concedidas. E posteriormente confirmadas -, demonstrando que o trabalho intelectual inicial do autor foi decisivo e imediatamente eficaz para a satisfação do direito do cliente, ora apelante I. Para além do conhecimento jurídico, foi necessário conhecimento técnico não comum de pessoas leigas, meras usuárias de serviços de internet, inclusive atualmente, quiçá no ano de 2.009, quando protocolizadas as demandas, confirmando-se a tese autoral de que foram necessárias consultas com peritos da área a fim de, forma competente, se propor a demanda. Fixação em r$8.000,00 para ambas as demandas que se traduz condizente com os serviços prestados, não cabendo sua minoração. Requerimento, formulado em contrarrazões, de aplicação de multa, ao apelante I, de litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos. Inc. II, art. 80 do CPC. Fundamento no fato de o recorrente ter se utilizado de documento apócrifo, juntado somente ao corpo da contestação, para afirmar o adimplemento dos honorários. Inocorrência. Não se pode confundir falsa versão de fatos com diferentes interpretações sobre eles. Parte que somente interpretou documento para, de forma reflexa, fundamentar sua conclusão. Características destacadas pelo recorrido da prova apresentada que, ademais, são avaliadas pelo magistrado e não se revelam como intencionais para ludibriar o juízo em proveito indevido do recorrente. Litigância de má-fé não evidenciada. Apelação II. Autor. Requerimento de retificação do valor da causa. Impossibilidade. Valor justificado pelo próprio recorrente e admitido pelo juízo singular. Fato de tal valor ser base de cálculo dos honorários de sucumbência cujo pagamento foi condenado não legitima sua retificação em grau recursal. Pretensão de ver decotada sua condenação à custas e honorários de sucumbência quanto à litisconsorte do apelante I. Impossibilidade. Perda superveniente de objeto que não afasta a causalidade gerada pelo ora recorrente. Obrigação mantida. Requerimento de alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência, do valor atualizado da causa para o dos honorários de sucumbência perseguidos em face da referida litisconsorte. Observância obrigatória dos percentuais previstos no§ 2º do artigo 85 do CPC, subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa. Inexistência das duas primeiras hipóteses que leva à aplicação da regra subsidiária de valor atualizado da causa. Precedentes do STJ. Apelação I. Recurso conhecido e não provido. Apelação II. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0003690-76.2020.8.16.0014; Londrina; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ivanise Maria Tratz Martins; Julg. 21/09/2022; DJPR 29/09/2022)
[não existem destaque no original]

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE RELATOR. ART. 195 DO RITJSC. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. VEDAÇÃO. ATUAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO COLEGA. CAUSÍDICO INGRESSANTE. EXCLUSIVIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INTIMAÇÃO OCORRIDA NO NOME DO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA INEXISTENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há admitir a figura da revogação tácita em processos em que a parte atua em causa própria com o fim de invalidar o ato de intimação que inobservou a constituição de novo causídico
, especificamente nos casos em que não há notícias de causa incapacitante motivando o impedimento no acompanhamento processual, além da inexistência de prejuízos à parte na medida em que as petições e o recurso apresentados ocorreram de forma tempestiva. "As publicações aperfeiçoam-se com a veiculação de dados que permitam a identificação do processo, entre os quais, os nomes das partes e dos profissionais da advocacia que as representem. Credenciados diversos advogados, suficiente é que se lance o nome de um deles, independentemente da ordem de credenciamento ou de assinaturas nas peças. A exceção é revelada por requerimento indicando certo advogado" (STF, PET n. 1.263-AGR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio). (TJSC; AgRg-AC 2007.044902-1/0002.00; Santa Cecília; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Fernando Carioni; Julg. 27/09/2012; DJSC 08/10/2012; Pág. 186)
[não existem destaque no original]

SUCESSIVIDADE DE INSTRUMENTOS DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO TÁCITA.
O Supremo Tribunal Federal, por intermédio de sua Primeira Turma, firmou o entendimento no sentido de que "A juntada de novo instrumento de mandato. Procuração. Ao processo, habilitando advogados diversos, não resulta na revogação automática do contrato de mandato anterior
, continuando credenciados à prática de atos em nome da outorgante os causídicos antes constituídos" (processo RE 410463/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19.05.2005). As razões de decidir registradas no julgado Excelso estampam o fundamento de que a premissa de normatização do artigo 44 do CPC, vazado no sentido de que ( verbis) " A parte que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa. ", é única, ou seja, a revogação do mandato formalizado, não se podendo emprestar-lhe a interpretação de ser cabível a revogação tácita, vale dizer, a revogação pelo simples credenciamento, mediante instrumentos diversos, de mais de um procurador. "Ao assim se proceder. Preconiza o I. Ministro Relator em seu voto ", acaba-se por colocar no plano secundário baliza substancial do devido processo, ou seja, a revelada pela circunstância de incumbir à própria parte a escolha e credenciamento dos representantes processuais, podendo fazê-lo de maneira múltipla e não tão-somente individualizada. Quer o Código Civil revogado quer o em vigor não contêm como forma de extinção do contrato do mandato o credenciamento de novo mandatário. Confira-se com os artigos 1.316 e 682 daqueles códigos, na ordem citada " (TRT 03ª R., RO n. 00009-2006-086-03-00-4, Terceira Turma, rel. Juiz Irapuan de Oliveira Teixeira Lyra, j. em 20-9-2006, DJ de 30-9-2006).
[não existem destaque no original]

Assim, resta claro que o fato de a parte ter peticionado em causa própria não configura novo mandato a ensejar a revogação tácita do anterior, não havendo porque modificar a decisão agravada.

Por fim, não se pode deixar de mencionar que a tese do agravante, de que a exclusão do agravado Alexandre da execução promovida na origem estaria em conformidade com a expressão de vontade da própria
ASCOOP,
não tem qualquer plausibilidade, pois, toda manifestação desta nos autos se dá em sentido contrário ao alegado.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. relator.
ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.